Tribunal: TJSP
Processo: 1028934-24.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei Federal no 7.347/85, que instituiu a ação civil pública, não contém nenhum

Ementa:
RECURSO OFICIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei Federal no 7.347/85, que instituiu a ação civil pública, não contém nenhum regramento específico, disciplinando a respeito do reexame necessário. 2. Entretanto, aplicar-se-á, por analogia, o artigo 19 da Lei Federal no 4.717/65, que dispensa a remessa oficial, na hipótese de procedência da ação. 3. Prevalência da regra especial, sobre as normas de Direito Processual Civil. 4. Precedente da jurisprudência do C. STJ. 5. Ação civil pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Recurso oficial, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 1028934-24.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n° 25908 -
FAC
Registro: 2020.0000900013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1028934-24.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 1028934-24.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n° 25908 -
FAC
VOTO No 25908
PROCESSO No 1028934-24.2019.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
RECORRIDO: Ministério Público do Estado de São Paulo
INTERESSADOS: Thereza Evaristo Nicolau, Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e outro.
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Paulo César Gentile
RECURSO OFICIAL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
PRETENSÃO
AO
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS
NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
POSSIBILIDADE
PRETENSÃO ACOLHIDA EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
REEXAME
NECESSÁRIO
NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei
Federal no 7.347/85, que instituiu a ação civil pública, não
contém nenhum regramento específico, disciplinando a
respeito do reexame necessário. 2. Entretanto, aplicar-se-á,
por analogia, o artigo 19 da Lei Federal no 4.717/65, que
dispensa a remessa oficial, na hipótese de procedência da
ação. 3. Prevalência da regra especial, sobre as normas de
Direito Processual Civil. 4. Precedente da jurisprudência do
C. STJ. 5. Ação civil pública, julgada procedente, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Recurso oficial, não
conhecido.
Trata-se de recurso oficial, determinado na r.
sentença de fls. 122/125, que julgou procedente a ação civil pública,
objetivando o fornecimento do medicamento indicado na petição inicial
(Rivaroxabana, 2mg), em favor da parte substituída, para o tratamento
da respectiva moléstia (Trombose Venosa Profunda). Não sobreveio a
condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se a fls. 139/144, opinando pelo desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 1028934-24.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n° 25908 -
FAC

É o relatório.
O recurso oficial não merece conhecimento,
ratificando, por via de consequência, a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição.
Pois bem. A regra que prevê o reexame necessário,
na hipótese de ação civil pública, é especial, com relação àquela prevista
no artigo 496 do CPC/15.
Ademais, a jurisprudência do C. STJ é no sentido da
aplicabilidade das disposições constantes da Lei Federal no 4.717/65
(Ação Popular), ao recurso oficial, em ação civil pública (REsp no
1108542/SC; Rel. o Ministro CASTRO MEIRA; SEGUNDA TURMA;
julgado em 19/05/2009; DJe 29/05/2009).
Além disso, nos termos do respectivo artigo 19 do
mencionado diploma legal: “A sentença que concluir pela carência ou
pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que
julgar a ação procedente, caberá apelação, com efeito suspensivo.”
Aliás, a ação civil pública está disciplinada na Lei
Federal no 7.347/85, como procedimento especial, não havendo, no
referido diploma legal, nenhum dispositivo referente ao reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário no 1028934-24.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto n° 25908 -
FAC
De outra parte, o Código de Defesa do Consumidor
e a legislação específica da ação popular e civil, dispõem a respeito da
proteção aos direitos coletivos. E mais. Na eventual hipótese de
incompatibilidade do regramento normativo especial, aplicar-se-á, por
via de consequência, o Código de Processo Civil.
Finalmente, a remessa oficial, na hipótese dos autos,
mediante a aplicação do CPC/15, em detrimento da regra especial,
poderá comprometer totalmente a sistemática legislativa acima
mencionada. Isso porque, o reexame necessário é condição de eficácia
da r. sentença proferida em Primeiro Grau de Jurisdição que, no caso
concreto, resguarda, efetivamente, o interesse social e coletivo da
natureza da ação judicial.
Portanto,
o
não
conhecimento
do
reexame
necessário, por ausência de previsão legal, é de absoluto rigor, nos
exatos termos da fundamentação.

Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso
oficial, ratificando, na íntegra, por via de consequência, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator